Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. fraude à execução. Conjunto probatório robusto. Reestabelecimento da penhora. Má-fé da executada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre veículo.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de fraude à execução que justifiquem a manutenção da penhora; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da executada por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da fraude à execução exige demonstração inequívoca da alienação do bem e da má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375, do STJ.
4. A ausência de prova da alienação ou da transmissão do bem, o pagamento do IPVA em nome da executada, a vistoria do veículo em momento estratégico, a omissão na indicação de bens, tudo isso revela conjunto probatório convergente à caracterização da fraude.
5. Reconhecida a fraude à execução, deve ser restabelecida à penhora sobre o bem em discussão, com a aplicação de multa por litigância de má-fé à executada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Enunciado no 375, da sua Súmula.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722897-38.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/9/2025.